Tribunal: TJES
Processo: 5012685-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012685-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FILHOS DA AFRICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA ES - AFA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – FAMÍLIAS CARENTES – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER MORADIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – ELEMENTOS DA POSSE COMPROVADOS PELO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR – RAZÕES RECURSAIS FUNDADAS EM MATÉRIA SOCIAL – INVIÁVEL A DISCUSSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o

princípio da dialeticidade o recorrente deve apresentar as razões pelas quais aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial,
combate
ndo
precisamente os
seus
fundamentos.
Preliminar rejeitada.

2.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos três requisitos: i) a comprovação da posse; ii) a perda da posse; e iii) o esbulho a menos de ano e dia, elementos que foram demonstrados pelo recorrido.

3
.
Não é passível de convalidação pelo Judiciário da prática de atos ilegais e que atentam contra o direito de propriedade, ainda que sob o pretexto de cumprimento da função social da moradia.

4
.
Recurso improvido
.
Agravo
interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas em contrarrazões e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas em contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012685-86.2022.8.08.0000

A
GTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DA ÁFRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A
G
DA:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV
ª
.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a aferir a juridicidade da decisão que deferiu, a recorrida, o pedido de reintegração de posse da área ocupada pelos associados da agravante.

Em síntese, a recorrente sustenta que:
i)
seus associados estão em estado de vulnerabilidade social;
ii)
não possuem outro local para residir;
iii)
estão com dificuldade financeira;
iv)
as casas ocupadas estavam fechadas, ou seja, sem destinação social; e
v)
a análise da posse deve passar pelo interesse social.

Em contrarrazões, ID 4268359, a recorrida apresenta preliminares de intempestividade recursal, violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, punga pela improcedência do pedido.

Interposto agravo interno, no ID 4268378, por Suzano Papel e Celulose S.A., com pedido de reconsideração da decisão que
deferiu a liminar,

Manifestação da
Associação dos Filhos da África do Município de Conceição da Barra,
no ID 4643933.

Dito isso, passo à análise das preliminares suscitadas em contrarrazões, e adianto que voto no sentido de rejeitá-las.

1. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

1.1 INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Sustenta a agravada a intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que trata-se de terceira invasão, com nova liminar de reintegração de posse deferida em 19/04/2022.

Isso, porque a ação de reintegração de posse foi proposta em 2020, em razão do esbulho possessório praticado em 23/11/2020, cuja reintegração de posse foi cumprida no dia 11/06/2021. Pouco tempo depois os agravantes invadiram novamente o imóvel (em 04/07/2021), sendo necessário o cumprimento de novo mandado de reintegração em 21/10/2021.

Posteriormente, em 17 de janeiro de 2022, os agravantes invadiram pela terceira vez o mesmo imóvel, sendo proferida a decisão, ora agravada, em 19/04/2022.

Com isso, a agravada defende que a recorrente estava ciente do trâmite da ação de reintegração de posse desde julho de 2021, razão pela qual o presente recurso
seria
intempestivo.

Pois bem. Apesar
dos fatos trazidos preliminarmente, entendo que a recorrida não logrou êxito em comprovar a ciência
da agravante em momento anterior ao ajuizamento do presente agravo, de modo a ensejar sua intempestividade.

Não consta dos autos certidão com data de intimação da decisão liminar deferida, de modo que pressupõe que a parte tomou ciência
per si
, acessando os autos eletrônicos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de intempestividade recursal.

É como voto.

1.2 AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada argui a preliminar
de ausência de dialeticidade do recurso, eis
que os fundamentos da
decisão
recorrida não foram enfrentados.

De acordo com o

princípio da dialeticidade o recorrente deve apresentar as razões pelas quais aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial,
combate
ndo
precisamente os
seus
fundamentos.

In casu,
a
agravante

postulou
a reforma da
decisão
ao

argumento de que
não subsistiria a liminar de reintegração de posse, vez que
i)
seus associados estão em estado de vulnerabilidade social;
ii)
não possuem outro local para residir;
iii)
estão com dificuldade financeira;
iv)
as casas ocupadas estavam fechadas, ou seja, sem destinação social; e
v)
a análise da posse deve passar pelo interesse social.

Com isso, a agravante, trouxe
suas razões e indicou o pedido para modificação na
decisão
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ante o exposto,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pel
a Agravada.

É como Voto.

2. Mérito Recursal.

Superadas as preliminares, passo ao exame de mérito, o que faço, após debruçar-me sobre os argumentos vertidos, e cheguei a conclusão de que o presente recurso não merece provimento, razão pela qual revogo a decisão proferida no ID 3962772.

Assim entendo porque os recorrentes não se dedicaram a traçar uma linha argumentativa no sentido de afastar juridicamente o direito a posse do recorrido, mas tão somente ventilaram a necessidade de observância do interesse social, o que, a meu ver, é inviável de ser convalidado diante do quadro fático ora debatido.

Embora a situação ventilada na peça recursal cause certa comoção social, ela não pode ser utilizada como argumento para convalidar uma injustiça, que é a injusta ocupação da propriedade alheia.

Rogando todas as vênias a recorrente, não há como esta Corte acolher um pedido com base em elementos meramente sociais, sem qualquer respaldo jurídico, sob pena de remediar uma injustiça social com outra injustiça, uma vez que causaria um prejuízo a terceiro, o dono do imóvel, que nada tem a ver com a situação vivenciada pelas famílias que estão lhe tolhendo o direito ao uso do seu próprio bem.

A alegação de omissão do Poder Público no sentido de guarnecer as pessoas carentes com a devida moradia não pode servir de azo para a prática de atos ilegais.

In casu
, pelos elementos que se tem nestes autos, não há como olvidar que a posse exercida pelos associados da recorrente é injusta face ao reconhecimento de que eles deixaram o local outrora habitado em razão de outra ordem judicial de desocupação e ocuparam o imóvel do recorrido por via clandestina, ou seja, reiteraram a atitude invasiva, a qual deve ser cabalmente rechaçada por esta Corte.

Importante registrar que esta Relatora, bem como esta Corte, sempre se dedicaram a aplicar o melhor direito, objetivando a pacificação social, a ponderação de princípios, prestigiando a dignidade da pessoa humana e as questões sociais, todavia, não há como relevar outros fatores também importantes no momento do julgamento, como ocorre no caso em tela, em que se verifica,
primo ictu oculi,
a patente violação do direito de propriedade.

Nesse jaez, colaciono um precedente que bem dirime a questão em análise, vejamos:

“
[...]A promoção da justa distribuição da propriedade e o condicionamento de seu uso ao bem estar social são funções do Estado, ante o poder geral a ele conferido pela Carta Política em vigor. É defeso ao particular, qualquer que seja o motivo ou o pretexto apresentado (inclusive o de não possuir outro local para fixar sua moradia), invadir propriedade alheia, com o intuito de fazer cumprir a sua função social
.[...] (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70028195782, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 12/01/2009)

A propósito, vejamos um precedente desta Corte sobre a ação possessória:

“
A Ação de Reintegração é espécie de ação possessória que tem por característica o ônus imposto ao autor de comprovar, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), principalmente, para fins de concessão liminar.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001830, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Decerto, não há como prover um recurso que apenas se dedica a ressaltar questões sociais, uma vez ser imprescindível o afastamento dos requisitos inerentes a posse para o seu êxito.

Diante dos argumentos acima lançados, tenho que por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como modificar a decisão liminar proferida no Juízo
a quo,
ID 3960045, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra; outrossim,
revogo a decisão liminar de ID 3962772.

Desse modo, afasto as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal suscitadas em contrarrazões e, assim, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
acerca da reintegração de posse.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DESª. CONVª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.